Tribunal: TJMT
Processo: 1011852-85.2018.8.11.0003
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011852-85.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[EDMILSON DUARTE DOS SANTOS - CPF: 879.819.631-68 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), SANEAR-SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.702.217/0001-31 (APELADO), RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - CPF: 025.174.061-70 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (REPRESENTANTE), MARCIO HENRIQUE DE BRITO MAZETI - CPF: 348.106.058-09 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR DESERÇÃO E DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – REJEIÇÃO – FECHAMENTO DE LIXÃO MUNICIPAL – ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL – CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 – Não há que se falar em deserção quando os benefícios da justiça gratuita não foram revogados pelo Magistrado Singular por ocasião da sentença, situação que dispensa o beneficiário do recolhimento de preparo como requisito extrínseco para admissibilidade do recurso interposto, uma vez que tal benesse se estende em sede recursal.

2 – Possuindo o julgador todos os elementos aptos a fundamentar sua convicção, a rejeição fundamentada do pedido de produção de provas, além das já carreadas aos autos, com a prolação de sentença mediante julgamento antecipado da lide, não é hábil a caracterizar o cerceamento de defesa pretendido pela Apelante.

3 – Encerramento das atividades de lixão a céu aberto, com acesso à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a pessoas não autorizadas.

4 – Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma. Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

5 – Ressalte-se que o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

EDMILSON DUARTE DOS SANTOS

APELADO (S):

SANEAR – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE RONDONÓPOLIS

MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edmilson Duarte dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais proposta em face da
Autarquia Municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e do Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID n. 15471081).

Em suas razões recursais (ID n. 15471087), o Apelante sustenta, em preliminar, a caracterização de cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide.

No mérito, afirma que, o Apelante trabalhou durante 18 (dezoito) anos exclusivamente como catador de materiais recicláveis no "lixão" do município de Rondonópolis, retirando dali seu sustento e de sua família, todavia, em 4-9-2017, foram encerradas as atividades no lixão, cujo local foi transformado em aterro sanitário, de forma que perdeu sua única fonte de renda, não tendo recebido qualquer ajuda ou indenização dos Apelados.

Afirma que, foi construída uma Unidade de Tratamento de Resíduos provisória no Distrito Industrial do Município de Rondonópolis-MT, para que os catadores pudessem continuar laborando e, ficou firmado em sede de Termo de Ajustamento de Conduta com o Ministério Pública que, após 6 meses seria inaugurada uma UTR definitiva ao lado do aterro sanitário onde era o antigo lixão do município de Rondonópolis-MT, bem como restou acordado que seriam disponibilizados a alguns cooperados (limite de 48) uma bolsa social no valor de R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) pelo período de 5 (cinco) meses e uma cesta básica por mês.

Alega que, somente os catadores que optaram por aderir a Cooperativa imposta pelos Apelados foram beneficiados, ficando excluídos mais de 30 (trinta) catadores que não quiseram fazer parte da aludida cooperativa.

Pontua que, os órgãos públicos em momento algum tomaram as providências necessárias no sentido de reinserir os catadores no mercado de trabalho, destacando que, antes do fechamento do lixão deveriam ser observados os direitos e garantias dos catadores de lixo, os quais retiravam o sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, em observância à Lei 12.305/10, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores.

Argumenta que, a proibição do exercício da atividade que configurava a única fonte de renda, sem medidas para que possa encontrar outra forma de subsistência configura desprezo e descaso pelo ser humano.

Ressalta, também, que, a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Assevera que, os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento de seu de forma precitada e irresponsável.

Ao final prequestiona a matéria debatida nos autos para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

Por essas razões, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento do cerceamento de defesa, anulando a sentença recorrida, para que seja oportunizada a produção de provas orais pertinentes para a comprovação dos danos materiais e morais causados ao ora Recorrente.

No mérito, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a ocorrência de ato ilícito causados de danos ao Apelante deferindo-lhe o direito à perquirida indenização, condenando os Apelados, solidariamente, ao dever de indenizar o Apelante pelos danos materiais sofridos, totalizando um valor de R$ 2.850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta reais), referentes a Bolsa social e cesta básica não recebidos, com incidência dos devidos juros legais e correção monetária até a data do pagamento e, também o pagamento do valor de R$ 28.800,00 (vinte e oito mil e oitocentos reais) referente aos lucros cessantes equivalente ao período de 24 meses de trabalho do Apelante, bem como defira o direito à indenização pelos danos morais suportados, estes últimos, em valor a ser arbitrado por este Colegiado.

A certidão de ID n. 15471088 atesta tempestividade recursal.

As contrarrazões apresentadas pelo Município de Rondonópolis vieram no ID n. 15471093 pugnando pelo desprovimento do Recurso.

Por sua vez, as contrarrazões da SANEAR foram colacionadas no ID n. 15471096, arguindo, preliminarmente, a deserção do presente recurso, sob o argumento de que o Apelado foi condenado ao pagamento das custas pelo Juízo Singular, razão pela qual deveria ter comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do apelo; no mérito, pelo desprovimento do recurso, com majoração da verba honorária.

A certidão de ID n. 19781986 atesta que o Apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme consta no arquivo de ID n. 15471081.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou-se no ID n. 20280478 pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de outubro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

A Apelada SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis, arguiu, preliminarmente, em sede de contrarrazões, que o presente recurso deve ser julgado deserto, uma vez que o Apelado não teria comprovado, na interposição do apelo, o recolhimento do preparo recursal.

Todavia, em que pesem os argumentos apresentados, vislumbra-se da sentença, que embora esta tenha sido desfavorável ao Apelante, ocasião em que foi condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, não houve a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita pelo Magistrado Singular, o qual inclusive ressaltou que a exigibilidade do ônus de sucumbência estaria suspenso por 5 (cinco) anos, por ser o Apelante beneficiário da gratuidade da justiça

Como se sabe, nos termos do art. 98, § 1o, I, do CPC, a gratuidade da justiça compreende as taxas ou as custas judiciais, veja-se :

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

§ 1o A gratuidade da justiça compreende:

I - as taxas ou as custas judiciais;

Ressalto, outrossim, que a concessão dos benefícios da justiça gratuita, não revogada pelo Magistrado Singular, dispensa o beneficiário do recolhimento de preparo como requisito extrínseco para admissibilidade do recurso interposto, uma vez que tal benesse se estende em sede recursal.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO DE EXECUÇÃO - IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS -
BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA - DIREITO CONCEDIDO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - EXTENSÃO DOS SEUS EFEITOS - OBRIGAÇÃO SUSPENSA POR CINCO ANOS - ART. 12 DA LEI 1.060/50
- PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovado que a gratuidade já foi deferida em primeiro grau de jurisdição, consoante artigo 9o da Lei n. 1.060/50, “Os benefícios da assistência judiciária compreendem todos os atos do processo até decisão final do litígio, em todas as instâncias”. A sua concessão decorre de lei, e a ausência de ressalva do magistrado a tal condição no momento da condenação em honorários não obsta o exercício desse direito
. O deferimento do benefício não isenta o vencido da imputação ao pagamento da verba honorária, mas suspende sua exigibilidade pelo prazo de cinco anos, findo o qual estará prescrita a obrigação
.

(TJ-MT - APL: 00133107720068110003 49926/2012, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 25/06/2014, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/06/2014). [Destaquei]

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar suscitada.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Preliminarmente, alega o Apelante a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois, sem que houvesse despacho saneador, o Juízo de 1o Grau julgou antecipadamente a lide, sem oportunizar a produção de provas que fora devidamente requerida.

Razão não lhe assiste
.

É cediço que cabe ao juiz, destinatário da prova colhida no curso da instrução, deliberar sobre a necessidade ou não da produção de determinada prova ao julgamento de mérito, nos termos do artigo 370 do Código de Processo Civil.

A prova necessária é conceituada por William Santos Ferreira em obra coordenada por Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas como “
aquela cujo resultado alcançado pela produção tem potencialidade para contribuir na solução da questão de fato e que esta já não esteja solucionada, hipótese em que seria inútil e protelatória” (
Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr, Eduardo Talamini e Bruno Dantas – Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil – 3a Edição Rev. e Atual – Editora Revista dos Tribunais)
.

Merece destaque, ainda, o artigo 371 do CPC que estabelece:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

O mencionado artigo dispõe sobre o chamado “
livre convencimento motivado
” do Juiz.

Segundo o Superior Tribunal de Justiça,
“o princípio do livre convencimento do juiz, insculpido no art. 131 do CPC/73 (atual art. 371 do CPC de 2015), esclarece que o juiz é o destinatário da prova, no sentido de que esta é realizada com o intuito de influir ou auxiliá-lo em sua decisão”
(AgInt no AREsp 926.157/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 31/08/2016).

Conforme sustentam Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero:

O juiz apreciará a prova das alegações de fato em conformidade com o modelo de constatação que deve ser empregado para análise do caso concreto levado ao seu conhecimento. Dentro do modelo, apreciará livremente, sem qualquer elemento que vincule o seu convencimento a priori. Ao valorar livremente a prova, tem, no entanto, de indicar na sua decisão os motivos que lhe formaram o convencimento. No direito brasileiro vige, pois, o sistema da livre valoração motivada (também conhecido como sistema da persuasão racional da prova).

(Luiz Guilherme Marinoni, Sergio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero, Código de Processo Civil Comentado - 6a Edição Rev. e Atual – Editora Revista dos Tribunais).

Na mesma linha, colaciono os seguintes precedentes:

RESPONSABILIDADE CIVIL. CIRURGIA PLÁSTICA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. REDUÇÃO DAS MAMAS. COLOCAÇÃO DE PRÓTESES DE SILICONE. ARÉOLAS DESLOCADAS. ASSIMETRIA DAS MAMAS. ERRO MÉDICO. DEVER DE INDENIZAR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. CERCEAMENTO DE DEFESA.
A prova técnica constante da demanda é esclarecedora, não havendo justificativa a ensejar sua repetição. No mais, o juiz é o destinatário da prova e, formado o convencimento para o julgamento do caso concreto, pode dispensar a realização de provas que entender desnecessárias, a teor do que estabelece o Código de Processo Civil.
[...] PRELIMINARDE CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADA. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDO. APELO DO RÉU DESPROVIDO.

(Apelação Cível No 70070645544, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em 30/11/2017).
(Negritei)

RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. DEMORA NA BAIXA DO

GRAVAME. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DA TRANSAÇÃO. 1.
Cerceamento de defesa. Indeferimento de prova oral. O Juiz é o destinatário da prova, cabendo a ele dizer da necessidade/pertinência da dilação probatória. Ausente demonstração da pertinência da prova pretendida. Prova documental que se mostra suficiente ao feito. Cerceamento de defesa inocorrente.
[...] NEGARAM PROVIMENTO À APELAÇÃO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70072793144, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Julgado em 30/03/2017).
(Negritei)

Logo, entendendo o Magistrado, a quem a prova é dirigida, que os elementos constantes dos autos bastam à formação do seu convencimento, não há óbice ao julgamento antecipado da lide, evitando-se, assim, onerar as partes e retardar a prestação jurisdicional.

Dessa forma,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

VOTO MÉRITO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Edmilson Duarte dos Santos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação indenizatória por danos morais e materiais proposta em face da
Autarquia Municipal SANEAR – Serviço de Saneamento Ambiental de Rondonópolis e do Município de Rondonópolis
, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o Apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% do valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por 5 (cinco) anos, por ser beneficiário da gratuidade da justiça (ID n. 15471081).

Em suas razões recursais, a Apelante afirma que,
os órgãos públicos em momento algum tomaram as providências necessárias no sentido de reinserir os catadores no mercado de trabalho, destacando que, antes do fechamento do lixão deveriam ser observado os direitos e garantias dos catadores de lixo, os quais retiravam o sustento daquele local, considerando ainda que tinham o prazo de 20 (vinte) anos para fazer a readequação, em observância à Lei 12.305/10, de modo a respeitar o direito dos trabalhadores
.

Argumenta que,
a proibição do exercício da atividade que configurava a única fonte de renda, sem medidas para que possa encontrar outra forma de subsistência configura desprezo e descaso pelo ser humano.

Ressalta, também, que,
a desativação do lixão lhe trouxe enormes prejuízos, violando sua dignidade uma vez que, sem qualificação, não consegue se reinserir no mercado de trabalho e, além disso, não possui outra fonte de renda.

Assevera que,
os Apelados não estão cumprindo o Termo de Ajustamento de Conduta pelo fato de que nenhuma política pública de inclusão ou capacitação foi implementada por eles, ficando evidenciado que o fechamento de seu de forma precitada e irresponsável.

Pois bem.

A regra geral da responsabilidade civil do Estado está esculpida no § 6o do artigo 37 da CF, o qual determina que as pessoas jurídicas de direito público respondam objetivamente pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros,
in verbis:

Art. 37

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Assim, fundado na teoria do risco administrativo, para a configuração da responsabilidade civil do Estado bastaria a demonstração do nexo de causalidade entre os danos causados e a conduta tanto das pessoas jurídicas de direito público quanto das de direito privado prestadoras de serviço público, sendo desnecessária a prova da culpa, bastando a comprovação do dano e o nexo causal entre a atividade estatal e o resultado danoso. Ademais, justamente por nosso ordenamento abarcar a teoria do risco mitigado, e não do integral, ressalvadas exceções legais, é que se admitem causas excludentes de responsabilidade como, em regra, a força maior, o caso fortuito e o fato exclusivo da vítima.

Passando ao caso dos autos, tenho que a conclusão do Magistrado prolator da sentença é irrefutável.

Em que pesem os argumentos apresentados, na espécie, inexiste no acervo probatório coligido ao processo qualquer indicativo de cometimento de ato ilícito pela administração municipal e pela SANEAR, uma vez que os entes públicos somente cumpriram o disposto em lei.

Explico.

Apesar de o Apelante sustentar fazer jus ao recebimento de indenização por parte dos Apelados,
em razão da desativação do “lixão” existente na Cidade de Rondonópolis/MT, sob o argumento de que
sofreu prejuízos de ordem material e moral, já que, como catador há mais de 18 (dezoito) anos, teria ficado sem fonte de sustento e sem amparo do Poder Público
, observa-se que o encerramento das atividades do “lixão” se deu em razão da edição da Lei Federal n.
12.305
/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, senão vejamos:

Art. 17.
O plano estadual de resíduos sólidos será elaborado para vigência por prazo indeterminado, abrangendo todo o território do Estado, com horizonte de atuação de 20 (vinte) anos e revisões a cada 4 (quatro) anos, e tendo como conteúdo mínimo
:

I - diagnóstico, incluída a identificação dos principais fluxos de resíduos no Estado e seus impactos socioeconômicos e ambientais;

(...)

§ 1o Além do plano estadual de resíduos sólidos, os Estados poderão elaborar planos microrregionais de resíduos sólidos, bem como planos específicos direcionados às regiões metropolitanas ou às aglomerações urbanas.

§
2o A elaboração e a implementação pelos Estados de planos microrregionais de resíduos sólidos, ou de planos de regiões metropolitanas ou aglomerações urbanas, em consonância com o previsto no § 1o, dar-se-ão obrigatoriamente com a participação dos Municípios envolvidos e não excluem nem substituem qualquer das prerrogativas a cargo dos Municípios previstas por esta Lei
.

Com efeito, tendo em vista que os Apelados cumpriram um mandamento legal, reconhecer o direito indenizatório no caso em tela significaria, em última análise, reconhecer uma relação de emprego inexistente, bem como atribuir caráter vitalício e estável a uma forma de trabalho ou obtenção de renda que não atendia às mínimas exigências de segurança.

Entender-se de forma diversa seria, ainda, reconhecer a existência de direito a seguro desemprego em que não há relação trabalhista, ou lesão a direitos de personalidade decorrentes do cumprimento da
lei de resíduos sólidos
, findando-se com atividade insalubre a toda a sociedade.

Com efeito, a
atividade de catação de lixo em locais onde os resíduos são lançados in natura, a céu aberto, mostra-se insalubre e violadora do princípio da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, III, da CRFB/1988), caracterizando-se como atividade de risco para a pessoa e para o meio ambiente, não constituindo manifestação do livre exercício de trabalho, ofício ou profissão, nos termos do art. 5o, XIII, da CRFB/1988.

Por isto que tal atividade resultou expressamente vedada pela Lei no 12.305/2010:

Art. 48. São proibidas, nas áreas de disposição final de resíduos ou rejeitos, as seguintes atividades:

I - utilização dos rejeitos dispostos como alimentação;

II - catação, observado o disposto no inciso V do art. 17;

III - criação de animais domésticos;

IV - fixação de habitações temporárias ou permanentes;

V - outras atividades vedadas pelo poder público.

Não se pode, ademais, pretender que o fechamento de postos de trabalho, de qualquer natureza, enseje direito a verba indenizatória (salvo as de natureza trabalhista, que não se aplicam ao caso em tela), ou compensatórias, posto que afrontaria a garantia do livre mercado e da livre iniciativa, garantidos pela Magna Carta.

No caso dos autos, seria somente cabível, em caráter de liberalidade, uma verba de cunho assistencial, mediante a edição de lei, aos catadores previamente cadastrados, com vistas a inseri-los de maneira diversa no mercado de trabalho.

Trata-se, todavia, de verba assistencial, que configuraria mera liberalidade do ente público, inexistindo qualquer mandamento legal que imponha a adoção de tal assistência.

Logo, não cabe ao Judiciário imiscuir-se em questão de orçamento, tampouco de políticas públicas, versando a hipótese sobre um ato administrativo discricionário, à espera da exclusiva oportunidade e conveniência da Administração Pública.

Outrossim,
in casu
, o cerne da questão reside em verificar se existe responsabilidade civil do Município, que ao fechar o acesso de terceiros ao depósito de lixo local, inviabilizou ao Apelante, catador de resíduos sólidos, a obtenção da fonte para a manutenção. Senão, vejamos:

A responsabilidade Civil, assim está disposta no Art.
186
c/c Art.
187
do
Código Civil
:

Art. 186-Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.

Art. 187- Também comete ato ilícito o titular de um direito que, ao exercê-lo, excede manifestamente os limites impostos pelo seu fim econômico ou social, pela boa-fé ou pelos bons costumes.

Ressalte-se que, existe responsabilidade de reparar o dano, proveniente de ato lícito (conforme art.
188
c/c art.
930

CC
), mas que não é o caso em comento.

Neste contexto, muito embora o Apelante tirasse a sua sobrevivência no recolhimento de objetos recicláveis, não vislumbrei qualquer ofensa efetivada pelos Apelados, capaz de ensejar a sua responsabilização civil, advinda do fechamento do acesso ao depósito de lixo, com a implantação do aterro sanitário, em cumprimento à Lei
12.305
/2010.

Muito embora, em tese, o ato dos Apelados (fechar o acesso ao depósito de lixo), tenha neste ponto, impedido ao Apelante a continuidade da atividade que desenvolviam para sobreviver, não se pode olvidar de sua licitude, em cumprimento à lei, conforme já constatada.

Neste diapasão, ausentes os elementos da responsabilidade civil, a saber: ato ilícito (lato sensu) ou lícito (art.
188
do
CC
.); dano, nexo causal e (culpa- não discutida aqui em sede de responsabilidade objetiva), não nasce a obrigação de reparar o dano.

Conclui-se, destarte, inexistir um dos elementos ensejadores da responsabilidade civil do Município, porquanto inexistiu qualquer ato ilícito perpetrado no caso em comento.

Outrossim, não se vislumbra danos aos direitos personalíssimos do Autor/ Apelante.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. APELANTES QUE RETIRAVAM SUA SUBSISTÊNCIA NO RECOLHIMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOS DEPÓSITOS DE LIXO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ENTE MUNICIPAL QUE ATENDENDO AO DITAMES DA LEI INSTALOU O ATERRO SANITÁRIO NÃO PERMITINDO O INGRESSO DE PESSOAS NÃO AUTORIZADAS NO LOCAL. CONDUTA LÍCITA DO MUNICÍPIO QUE AFASTA A PRETENSÃO DE INDENIZAR. AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS ENSEJADORES DA RESPONSABILIDADE CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO. ACERTO DA SENTENÇA QUE MERECE SER MANTIDA. PREQUESTIONAMENTO FORMULADO A DESTEMPO E POR TAL RAZÃO NÃO ENFRENTADO. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO.

(TJ-RJ - APL: 00131475020138190029 RIO DE JANEIRO MAGE VARA CIVEL,
Relator
: MÔNICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 8/2/2017, VIGÉSIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/2/2017)

No mesmo sentido é o entendimento adotado por este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
CATADOR
DE
MATERIAL RECICLÁVEL - ALEGAÇÃO DE PREJUÍZOS EM RAZÃO DO FECHAMENTO DO “
LIXÃO
” DA CIDADE DE RONDONÓPOLIS– ENCERRAMENTO QUE SE DEU EM OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NA LEI FEDERAL N. 12.305/2010 (POLÍTICA NACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS) - ENTES PÚBLICOS QUE OPORTUNIZARAM AOS
CATADORES
SE REINSERIREM NO MERCADO DE TRABALHO –- INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO -
PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO. Para que fique caracterizado o dever de indenizar por parte da administração pública, bem como das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviços públicos, há necessidade de que se mostrem presentes a conduta ilícita, o dano e o nexo causal entre a conduta e o dano suportado pelo ofendido. O fechamento do “
lixão
” se deu em razão da edição da Lei Federal n. 12.305/2010, a qual instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos, motivo pelo qual não há que se falar em cometimento de ato ilícito pelos entes públicos, os quais cumpriram o disposto em lei. Ademais foi oportunizado aos ex-
catadores
a reinserção no mercado de trabalho com a criação de uma Cooperativa formada por eles, a qual obteve ajuda e incentivo do Poder Público. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).

(TJMT - AC 10030413920188110003 MT – Relator: Des. Mário Roberto Kono de Oliveira – Órgão Julgador: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo – Data do Julgamento: 13-3-2020).

Como alhures salientado, o fechamento do Aterro Sanitário aos catadores de lixo não se deu por vontade ou capricho dos Apelados, mas por imposição legal, em decorrência do cumprimento ao Plano Estadual e à política nacional de resíduos sólidos, instituída pela lei n.
12.305
/2010 que prevê a erradicação dos lixões, com a substituição dos mesmos para aterros sanitários, visando à sustentabilidade ambiental.

Do cumprimento da
Lei de Resíduos Sólidos
, assim, não se pode extrair fato que acarrete lesão a direitos de personalidade.

Ao que parece, o Apelante se irresigna contra o encerramento das atividades, ao passo que manutenção do aterro sanitário, aberto à população local, era absolutamente inviável tanto no ponto vista legal como ambiental, não havendo alternativa a não ser o encerramento de suas portas a terceiras pessoas.

Não se pode falar assim, de responsabilidade civil dos agentes envolvidos no fechamento do aterro aos catadores de lixo - que não poderiam ter agido de outra forma.

Também não existe direito adquirido dos catadores em continuar exercendo sua atividade em detrimento do cumprimento das políticas públicas, da legislação pertinente e da preservação do meio ambiente.

Ressalte-se que, o encerramento de postos de trabalho, mormente em condições insalubres e sub-humanas, não gera lesão a direitos de personalidade, porquanto estar-se-ia admitindo afronta a direito de dignidade humana a cada vez que um posto de trabalho fosse fechado, o que se insere no contexto da economia de livre mercado.

Por outro lado, estar-se-ia, no caso em tela, reconhecendo lesão a direito de personalidade de parte que foi retirada de condições sub-humanas de sobrevivência, estas sim que afrontavam a sua dignidade.

De qualquer forma, inexistindo um dos pressupostos para a responsabilização civil do Município e considerando a inexistência de danos aos direitos personalíssimos do Apelante, acertada a sentença do Juízo de 1o Grau que julgou improcedente a ação.

Com relação às obrigações assumidas pelos requeridos no Termo de Ajustamento de Conduta – TAC com o Ministério Público do Trabalho e do Estado, verifica-se que a estes competem a execução de suas cláusulas (art. 5o, § 6o, da Lei 7.347/1985), até porque passível de novas alterações para adequação de fatos supervenientes.

Deste modo, é incabível a execução de cláusulas definidas em um Termo de Ajustamento de Conduta, ainda que pelo procedimento comum, por um indivíduo que sequer fez parte daquela relação jurídica.

Sendo que, caso este entenda que os Apelados descumpriram o acordo firmado com os
Parquet
, era a estes a quem deveria se dirigir, o qual obrigatoriamente adotaria as medidas que fossem de fato cabíveis, sob as penas da lei.

Dessa forma, escorreita a sentença de 1o Grau que julgou improcedente os pedidos de cunho indenizatório, haja vista que não houve qualquer ato ilícito dos Apelados no fechamento do “lixão”, bem como da cobrança dos auxílios assistenciais, como a denominada “bolsa social” e as cestas básicas, por ausência de legitimidade para cobrança destes com espeque no TAC firmado e por sua concessão se tratar de ato discricionário, a fim de resguardar a separação dos poderes.

Ante o exposto,
REJEITO
as preliminares de não conhecimento do recurso por deserção e de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, mantendo incólume a r. sentença de 1o Grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2020